Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PROVA DE PAGAMENTO. FORMAL DE PARTILHA. TEMA 1074 DO STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
1. A alegação dos presentes embargos de que a matéria se encontra afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos ao Tema 1.074 (REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF), principalmente por que a questão submetida a julgamento se refere à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” e que houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, desde a publicação no DJe de 17/11/2020, merece ser acolhida.
2. Trata-se de matéria de ordem pública, a qual deve ser apreciada de ofício, de forma a caracterizar omissão a ser sanada, uma vez que a determinação de suspensão dos processos é anterior ao julgamento definitivo da apelação.
3. Destarte, fundido ao tema 1074 do e. STJ, é de se acolher os embargos para a suspensão do processo.
4. Recursos conhecidos e providos.